Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715314-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO LUIZ SOBRINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (expurgos inflacionários), declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara da Comarca de Ceres/GO. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido em decorrência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público (processo no 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual foi reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, era o BTNF de 41,28% (e não de 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior; 2) a relação creditícia em comento deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento; 3) em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio; 4) a Súmula no 23 deste Tribunal estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, a parte agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 53, III, “a” e “b”, do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Assim, ainda que a sede do Banco do Brasil seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente liquidação de sentença no foro do domicílio da parte agravante ou do local em foi celebrado o negócio. Nesse sentido: “(...) 8. O ajuizamento em Brasília de um número excessivo de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva resulta em uma carga desproporcional sobre o sistema judicial local. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF emitiu a Nota Técnica 8/2022, alertando para a dimensão desse problema e suas implicações para a eficiência da prestação jurisdicional. 9. O artigo 53, III, ‘b’ do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A Nota Técnica 8/2022 aponta que a regra contida na alínea ‘b’ do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea ‘a’, pois trata de situações específicas em que a pessoa jurídica, além de sede, possui também agência ou sucursal. 10. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. Por consequência, em face dessas particularidades, afasta-se a incidência da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT. 14. O mero atendimento ao pedido do autor para remessa dos autos ao foro da sede do executado, formulado com base no art. 53, III, "a" do CPC, não caracteriza declaração de incompetência pelo juízo de origem, mas apenas o acolhimento da preferência processual manifestada pela parte. 15. Não se configura a necessidade de suscitação de conflito negativo de competência quando o juízo, ao não acolher a competência, atribui o processo diretamente a outro foro específico, conforme expressamente autorizado pelo art. 66, parágrafo único, do CPC. 16. A instituição financeira com agências em todo território nacional sujeita-se à regra de competência específica do art. 53, III, "b" do CPC, que determina o foro do local da agência onde as obrigações foram contraídas, em interpretação harmônica com o art. 75, §1o do Código Civil. (...)” (Acórdão 1987089, 0719528-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator